Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-34.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual a autora visa a afastamento de tarifas bancárias e seguro - Sentença de parcial procedência, afastando-se a cobrança do seguro – Recursos da autora e do réu.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Comprovada a realização dos serviços de averbação junto ao órgão de trânsito e avaliação do

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual a autora visa a afastamento de tarifas bancárias e seguro - Sentença de parcial procedência, afastando-se a cobrança do seguro – Recursos da autora e do réu.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Comprovada a realização dos serviços de averbação junto ao órgão de trânsito e avaliação do veículo - Tarifa de cadastro – Cobrança realizada no início de relacionamento com o banco réu – Teses firmadas em sede de repetitivo pelo C. STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP) – Seguro – Regularidade, pois sua adesão foi firmada em contrato à parte do contrato de financiamento – Repetitivo do C. STJ, REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Revisão contratual afastada.
SENTENÇA REFORMADA, julgando-se improcedente a ação – Recurso do réu provido, desprovido o recurso da autora.